Tribunal: TJPA
Processo: 0005447-14.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005447-14.2019.8.14.0009

APELANTE: KEISE DE CASSIA DO ROSARIO REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0005447-14.2019.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: KEISE DE CASSIA DO ROSARIO REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Keise de Cássia do Rosário Reis contra sentença da Vara Criminal de Bragança que a condenou a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas, consistente na subtração, mediante grave ameaça com arma de fogo, de motocicleta, celular, capacete e dinheiro da vítima Anderson Brito da Silva. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação ou se impõem a absolvição da apelante por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do delito se comprovam por boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de entrega e depoimento da vítima, que descreve de forma coerente e detalhada a dinâmica criminosa.

4.

A palavra da vítima, quando harmônica e firme, possui elevado valor probatório nos crimes patrimoniais, sendo suficiente para a comprovação da autoria, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Turma.

5.

O conjunto probatório apresenta consistência e convergência com a narrativa da denúncia, afastando a tese defensiva de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com outros elementos indiciários, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais.

2.

A suficiência probatória para a condenação se verifica quando há convergência entre os depoimentos da vítima e os demais elementos de prova colhidos nos autos.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0005447-14.2019.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: KEISE DE CASSIA DO ROSARIO REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de Keise de Cassia do Rosário Reis contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança, que a condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Narra a denúncia (ID nº 25212742):

“(...) Consta nos autos do IPL que no dia 31/12/2017, por volta das 21h:30min, na Rua Projetada IV, nº: 60, próximo do açaí do Vavá, os denunciados mediante grave ameaça e com utilização de arma de fogo subtraíram da vítima Andreson Brito da Silva a sua motocicleta Honda Fan CG 160, cor preta, placa QEW-7040, o seu aparelho celular, um capacete de cor preta e a quantia em espécie de R$ 280,00 reais. Segundo o apurado, no dia e local acima mencionados, a vítima foi realizar uma entrega de pizza, na casa de Bruna, e ao chegar ao local, foi informada pela mesma que na realidade a pizza quem havia encomendado seria o casal Kessy Jones e Keise de Cassia, ora denunciados. Diante da informação, a vítima dirigiu-se ao endereço do casal e ao chegar ao local, foi surpreendida pelo denunciado Luan Victor, o qual portava uma arma de fogo de fabricação caseira e anunciou o assalto. Após, a denunciada Keise retirou a chave da ignição da motocicleta do ofendido e a entregou ao denunciado Luan, em seguida o denunciado Kessy Jones, passou a revistar a bolsa da vítima e efetuou a subtração de R$ 280,00 reais e um aparelho celular da marca Nokia. Posteriormente os denunciados empreenderam fuga do local do delido. (...)”

A Defesa interpôs apelação (ID nº 25212838), requerendo a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pugnando pelo improvimento (ID nº 16234195).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação. (ID nº 18189535)

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da absolvição por insuficiência de provas.

A Apelante pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Razão não lhe assiste.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alega a Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restam sobejamente demonstradas nos autos através do Boletim de Ocorrência (ID nº 25212733 - Pág. 9), do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 25212738 - Pág. 1), do Auto de Entrega (ID nº 25212738 - Pág. 3) e depoimento da vítima a qual descreveu minuciosamente todo o curso da ação delituosa, conforme se vê:

“(...) Que estava trabalhando à noite, numa pizzaria; que ligaram pedindo uma pizza, que foi fazer a entrega no Vila Sinhá, que os acusados usaram o cadastro da Bruna que tinha cadastro na pizzaria e ao chegar no local ela mandou entregar na outra rua, onde aconteceu o assalto, que quando chegou lá tinha a ré e outro rapaz lhe esperando, sendo que um veio com a arma e anunciou o assalto; que levaram sua moto, seu celular e uma quantia em dinheiro da pizzaria. (...)”

Assim, conforme pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em questão, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada por meio dos depoimentos prestados, que apontam indubitavelmente a autoria delitiva do acusado no crime a ele imputado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Diante do exposto, rejeito, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025